Tribunal: TRF3
Processo: 0051219-57.2013.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
595/907)

0051219-57.2013.4.03.6182

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051219-57.2013.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO DE BARROS CARVALHO - SP122874-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP53655-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ANGELA LOPES PAULINO PADILHA - SP286660-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. recurso acolhido parcialmente.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a fixação de honorários advocatícios em demanda envolvendo a Fazenda Pública. A parte embargante alegou erro material na fundamentação do voto, que mencionou honorários de 10% sobre o valor da causa, e sustentou omissão quanto ao pedido de fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à forma de indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários por apreciação equitativa, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076.

III. Razões de decidir

Constatado erro material no acórdão quanto à redação da fundamentação relativa aos honorários advocatícios, devendo ser corrigida a expressão “10% sobre o valor da causa” para “10%”, mantendo-se a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I a V, e § 5o, do CPC.

Não há omissão quanto ao pleito de fixação de honorários por equidade, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076, segundo o qual a fixação equitativa não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0051219-57.2013.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO DE BARROS CARVALHO - SP122874-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP53655-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ANGELA LOPES PAULINO PADILHA - SP286660-A

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 353183162), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de redução da verba honorária, com fundamento na possibilidade de fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em demanda com a Fazenda Pública, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento da regra geral de observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 2o, do CPC/2015 estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1076, "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", sendo obrigatória a observância dos percentuais legais.

A aplicação do § 8o do art. 85 do CPC somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença observou corretamente os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixando o percentual mínimo previsto em lei, adequado à natureza e à complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. Nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; TRF3, ApCiv no 5003133-46.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 12.04.2022; TRF3, ApCiv no 5005860-40.2021.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 02.03.2023.”

Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão incidiu em omissão e contradição ao fundamentar que a sentença fixou os honorários sobre o valor da causa e não sobre o valor da execução, bem como ao não fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, tendo em vista ser inestimável o proveito econômico (ID 355863105).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 357817668).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Acerca da alegação de que o v. acórdão equivocadamente afirmou que a r. sentença condenou o ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, razão assiste ao embargante, de modo que passo a integrar o v. acórdão, para que passe a constar a seguinte redação na fundamentação do Voto:

Onde se lê:

“À luz do referido entendimento, conclui-se que, no caso dos autos, considerando que a hipótese é de demanda em que figura como parte a Fazenda Pública, correto o arbitramento da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, observado o escalonamento previsto no artigo 85, 3o incisos I a V, e § 5o, do CPC, anotando tratar-se dos percentuais mínimos previstos, que deparam-se aptos a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.”

Leia-se:

“À luz do referido entendimento, conclui-se que, no caso dos autos, considerando que a hipótese é de demanda em que figura como parte a Fazenda Pública, correto o arbitramento da verba honorária no percentual de 10%, observado o escalonamento previsto no artigo 85, 3o incisos I a V, e § 5o, do CPC, anotando tratar-se dos percentuais mínimos previstos, que deparam-se aptos a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito”

Por outro lado, no tocante ao pleito de fixação da verba honorária, por apreciação equitativa, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão enfrentou de forma fundamentada a questão:

Confira-se:

“ (...) No que tange à fixação de honorários por equidade, cabe observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo 1076, que estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, esclarecendo o alcance da norma prevista no § 8o do artigo 85 do CPC.

Assim, transcrevo as teses fixadas no referido julgado:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos § § 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme se verifica, o pronunciamento da Corte Superior representa a fiel aplicação da disposição contida no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, já não se admitindo interpretação por analogia.

Sobre o tema, já decidiu esta E. 2a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TRABALHO DA ADVOCACIA. VALOR DA CONTROVÉRSIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC/2015. CRITÉRIOS. TEMA STJ/1076. ART. 90, § 4o DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE. REQUISITOS. SENTENÇA COM PARÂMETROS CORRETOS. - Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa, de fixação equitativa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 85, § 8o e o art. 90, § 4o, ambos do CPC/2015. - Em 16/03/2022, o E.STJ firmou Tese no Tema 1076 pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem se pautar pelos critérios gerais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 (considerando, subsequentemente, o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa), sendo indevida a fixação equitativa no caso de valores elevados (mesmo em feitos repetitivos e que não exijam esforços processuais) mas apenas se o montante controvertido for inestimável ou irrisório (havendo ou não condenação). Esse precedente deve ser observado, com a ressalva do relator em se tratando de valores exorbitantes. - Não sendo o caso de fixação equitativa, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado, observando-se o art. 90, § 4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. A redução pela metade (do percentual ou da base de cálculo dos honorários) deve ser precedida de análise subsequente do montante da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (não sendo possível mensurá-lo, observadas as regras e preclusão previstas nos art. 291 a 293 do CPC/2015). - No caso dos autos, embora os elementos dos autos evidenciem se tratar de causa de baixa complexidade, que não demandou complexa dilação probatória, é indevida a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, sendo inaplicáveis as regras para redução pela metade, de modo que estão corretos os parâmetros empregados pela sentença à luz do art. 85, § 2o do CPC/2015. - Apelação desprovida. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003133-46.2018.4.03.6100 Relator (a) Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO Órgão Julgador 2a Turma Data do Julgamento 12/04/2022 - grifos acrescidos

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TRABALHO DA ADVOCACIA. VALOR DA CONTROVÉRSIA. CAUSALIDADE E EQUIDADE. CRITÉRIOS. TEMA STJ/1076. 1. A condenação em honorários advocatícios é determinada com base no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. Quanto à fixação de honorários por equidade em razão do alto valor da causa, e analisando melhor o tema apresentado, curvo-me ao entendimento esposado pelo STJ, que decidiu o Tema Repetitivo 1076, no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, definindo o alcance da norma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e fixando as seguintes teses: "1) A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo." 3. Considerando que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para que, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada. 4. Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50058604020214036110 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/03/2023) grifos acrescidos"

No mais, impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios, para corrigir o erro material, nos termos desta fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. recurso acolhido parcialmente.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a fixação de honorários advocatícios em demanda envolvendo a Fazenda Pública. A parte embargante alegou erro material na fundamentação do voto, que mencionou honorários de 10% sobre o valor da causa, e sustentou omissão quanto ao pedido de fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à forma de indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários por apreciação equitativa, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076.

III. Razões de decidir

Constatado erro material no acórdão quanto à redação da fundamentação relativa aos honorários advocatícios, devendo ser corrigida a expressão “10% sobre o valor da causa” para “10%”, mantendo-se a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I a V, e § 5o, do CPC.

Não há omissão quanto ao pleito de fixação de honorários por equidade, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076, segundo o qual a fixação equitativa não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, para corrigir o erro material, sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão